Tribunal: TJMT
Processo: 1002709-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002709-08.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), KAROLAINE APARECIDA DE MORAES - CPF: 061.760.861-08 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O INSTRUMENTAL E MANTEVE A DECISÃO A QUO QUE NÃO CONHECEU DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA, VEZ QUE INTEMPESTIVA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2.

O acórdão, ao reverso do que defende a Embargante, é suficientemente claro e o vício alegado está calcado, em verdade, na sua insatisfação com o deslinde dado ao recurso, e os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

4.

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (ID 166473165), contra acórdão da 2a Câmara Cível deste Tribunal (ID 165178196) que, à unanimidade, desproveu seu recurso de Agravo de Instrumento e manteve decisão a quo que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, vez que intempestiva.

Em suas razões, a Embargante alega que houve omissão no acórdão acerca da nulidade da intimação da agravante/executada para pagamento da dívida, questão abordada no agravo manejado e que explica o motivo pelo qual a decisão proferida pelo juízo de origem merece ser reformada.

Entende a embargante que merece ser preenchida a lacuna existente no decisum, pois a conclusão que resultou no acórdão proferido, somente poderá ser mantida se explicado o motivo de ter sido considerada válida a intimação para pagamento da condenação em 28.04.2022, mesmo tendo a embargante demonstrado que foi nula, por não ter sido realizada em nome de seus patronos devidamente habilitados.

Sustenta que sem que se adentre e seja superado o exame da nulidade de intimação indicada no recurso aviado, é impossível a manutenção da linha de raciocínio contida no voto condutor do acórdão.

Assim, requer sejam acolhidos os presentes embargos, concedendo-lhe efeitos infringentes, de maneira a sanar a omissão existente e, consequentemente, alterar o decisum proferido a fim de reconhecer a nulidade da decisão que intimou a requerida para pagamento da condenação e consequentemente a tempestividade da impugnação aviada, reformando a decisão de primeiro grau.

Contrarrazões da Embargada (ID 167633187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido, por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e decisão a quo que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, vez que intempestiva, alega a parte Embargante a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pela Embargante, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo, no acórdão ora embargado, o vício alegado.

Veja que esta Câmara, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pelo reconhecimento da intempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, considerando válida a intimação do Executado para pagamento da dívida, publicada no DJ Eletrônico em 28/04/2022.

Deste modo, ao reverso do que defende a Embargante, o acórdão é suficientemente claro e
o vício alegado está calcado, em verdade, na sua insatisfação com o deslinde dado ao recurso, e os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023